Tribunal: TJDFT
Processo: 0723385-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0723385-95.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JORGE LUIZ MACEDO BASTOS AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEB DECISÃO Trata-se de agravo interposto por JORGE LUIZ MACEDO BASTOS, fundamentado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso constitucional por ele manejado, aplicando o regime de julgamento dos recursos repetitivos (REsp 1.822.033/PR - Tema 1.091). Afirma que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal. O agravo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O único instrumento adequado para combater decisão que nega seguimento aos recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.021 do Codex, de modo que, manifestamente incabível o apelo. Destaque-se, jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ÚNICO RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO PREVISTO NO ART. 1.030, § 2o, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CABIMENTO 1. O único recurso cabível da decisão que nega seguimento aos recursos às instâncias superiores (STJ e STF), em virtude de o acórdão recorrido estar em consonância com tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos ou da repercussão geral, é o agravo interno, a teor do expressamente previsto no art. 1.030, § 2o, do CPC. 2. A decisão agravada foi publicada já na vigência do atual Código de Processo Civil, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade, uma vez que não há mais dúvidas objetivas acerca do recurso cabível. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.148.444/PB, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 16/2/2023.). A propósito, reveja-se também: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA A DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL COM BASE EM RECURSO REPETITIVO. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO ESPECIAL PROFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o recurso cabível contra a decisão que nega seguimento a recurso especial, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com tese fixada em recurso repetitivo, é o agravo interno. Logo, havendo expressa previsão legal do recurso adequado, é inadmis sível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015, com a finalidade de atacar decisão com aquele fundamento, constituindo erro grosseiro. 2. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo em recurso especial devem infirmar todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo especial, proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015. 2.1. De fato, quando o inconformismo excepcional não é admitido com fundamento na Súmula n. 83/STJ, a contradita deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.200.031/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/2/2023.) Impende registrar que o agravo em recurso especial, previsto pelo artigo 1.042 do CPC, só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos. Demais disso, dispõe o artigo 1.030, §§ 1o e 2o do Estatuto Processual, in verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I –negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; [...] V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042 (g.n.) § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.(g.n.). No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acentua que: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses previstas em lei ou no RITJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 49475512. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018